Tribunal: TJMT
Processo: 1004547-20.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004547-20.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Judicial, Condomínio, Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS - CPF: 937.874.800-72 (ADVOGADO), CLIFITON TETZLAFF DA CRUZ - CPF: 028.892.681-10 (AGRAVANTE), ROBSON MIRANDA - CPF: 028.892.671-48 (AGRAVANTE), SANDRO LUCIO MIRANDA - CPF: 029.030.621-37 (AGRAVADO), ALTEMAR DIAS DA GAMA - CPF: 963.281.261-15 (PROCURADOR), ALEXANDRE AMARAL MAGALHAES FILHO - CPF: 009.635.251-58 (PROCURADOR), ALEXANDRE AMARAL MAGALHAES FILHO - CPF: 009.635.251-58 (ADVOGADO), ALTEMAR DIAS DA GAMA - CPF: 963.281.261-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1004547-20.2022.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO C.C COBRANÇA DE ALUGUÉIS – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA REALIZAÇÃO DO LEILÃO – NULIDADE DOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS -DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

"A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se encontra consolidada no sentido da necessidade de intimação pessoal do devedor acerca da data da realização do leilão extrajudicial, entendimento que se aplica aos contratos regidos pela Lei no 9.514/1997" (AgInt no AREsp 1.678.642/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe de 09/03/2021)
.

Verificada a ausência de intimação pessoal dos requeridos acerca da realização do leilão, necessário o reconhecimento da nulidade dos atos expropriatórios
.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

AGRAVO DE INSTRUMENTO no
1004547-20.2022.8.11.0000

AGRAVANTE
:
CLIFITON TETZLAFF DA CRUZ E OUTRO.

AGRAVADO: SANDRO LUCIO MIRANDA.

Processo na origem: 0021654-02.2017.8.11.0055

Comarca de Tangará da Serra.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
CLIFITON TETZLAFF DA CRUZ E OUTRO
.

AÇÃO
: Ação de Extinção de Condomínio c.c Cobrança de Aluguéis (Proc. n° 0021654-02.2017.8.11.0055) que
SANDRO LUCIO MIRANDA
move contra
CLIFITON TETZLAFF DA CRUZ e ROBSON MIRANDA
.

DECISÃO AGRAVADA
(ID 121234496 - Pág. 103/106): indeferiu o pedido de suspensão dos efeitos da arrematação em leilão judicial do imóvel objeto do pedido de extinção de condomínio.

AGRAVO
:
CLIFITON TETZLAFF DA CRUZ E OUTRO
alegam que o imóvel objeto da lide, ou seja, o imóvel urbano situado na Avenida das Castanheiras, n°. 864-S, lote urbano n° 15, quadra 24, localizado no bairro Jardim dos Ipês, matrícula 22.454 do CRI de Tangará da Serra, foi avaliado em R$156.454,37 e levado à venda judicial (01 e 08/06/2021), sendo vendido pelo valor de R$80.227,19, em segunda praça. Todavia, sem que os requeridos, aqui agravantes, fossem intimados para a mencionada venda. Defendem, assim, a nulidade da venda, aos argumentos, em síntese, de: a) não terem sido intimados da segunda praça, fato que alegam ter sido reconhecido, inclusive, pelo leiloeiro, e ofensa, pois, aos arts. 799, 842 e 889, II, todos do CPC, notadamente por terem sido impedidos, assim, de exercerem seu direito de preferência e de adjudicarem o bem; b) venda por preço vil (50% do valor da avaliação). No mérito, pugnam pelo provimento do Agravo para reformar da decisão impugnada
.

CONTRAMINUTA
(ID 122267979): pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1004547-20.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
CLIFITON TETZLAFF DA CRUZ e ROBSON MIRANDA
, de decisão que na Ação de Extinção de Condomínio c.c Cobrança de Aluguéis (Proc. n° 0021654-02.2017.8.11.0055) que lhes move
SANDRO LUCIO MIRANDA
, indeferiu o pedido de suspensão dos efeitos da arrematação em leilão judicial do imóvel objeto do pedido de extinção de condomínio.

Os agravantes relatam que o agravado propôs a Ação Extinção de Condomínio c/c Cobrança de Aluguéis proposta por Sandro Lucio Miranda em face de Robson Miranda e de Clifiton Tetzlaff da Cruz, aqui agravantes, em que o autor, aqui agravado, alegou ser proprietário, em condomínio, com os dois requeridos, aqui agravantes, do imóvel urbano situado na Avenida das Castanheiras, n°. 864-S, lote urbano n° 15, quadra 24, localizado no bairro Jardim dos Ipês, objeto da matrícula 22.454 do CRI de Tangará da Serra, que é considerado indivisível (conforme artigo 51 da Lei Complementar n° 120/2007, de 11 de maio de 2.007 e inciso XIV do artigo 50 Lei Complementar n° 014/96, de 15 de abril de 1.996) e não pode ser, pois, fracionado, sob pena de ofensa aos regramentos municipal do zoneamento urbano.

A ação foi julgada procedente para extinguir o condomínio havido entre os três e, em virtude da ausência de acordo quanto à venda do imóvel, o Juízo determinou a venda judicial deste.

O imóvel foi vendido em leilão judicial por R$80.227,19 e determinada a expedição da Carta de Arrematação e do registro da hipoteca judicial, bem como o mandado de imissão do arrematante na posse do imóvel.

Os agravantes recorreram e o agravo foi desprovido (ID 129527675 - Pág. 2), ao fundamento de que não havia nulidade na venda do imóvel, diante da desnecessidade de intimação pessoal dos coproprietários e da validade da intimação feita por meio da Defensoria Pública, que promovia a defesa dos agravantes.

Opostos embargos declaratórios, também desprovidos (ID 131002662).

Proposto o Recurso Especial, este foi inadmitido, por intempestividade (ID 147246671). Dessa decisão foi interposto agravo de instrumento em recurso especial, não conhecido porque intempestivo (204682173). Os agravantes propuseram então Agravo Interno contra essa decisão, que reconsiderou a decisão de não conhecimento e determinou a distribuição do feito (ID 204682173).

O Agravo em Recurso Especial no 2322617-MT (2023/0070847-5) foi parcialmente provido, para cassar o acordão recorrido e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de Justiça de origem, para a reapreciação da matéria, em conformidade com a jurisprudência da Corte Superior, cujo entendimento é o de que há necessidade de intimação pessoal dos agravantes da data da realização do leilão, sob pena de nulidade (ID 204682173 - Pág. 11).

O feito retornou a esta Câmara para a reapreciação do recurso de agravo de instrumento.

Esclarece-se, por oportuno, que no primeiro julgamento o recurso foi desprovido ao fundamento de que não se fazia necessária a intimação pessoal dos requeridos, uma vez que a Defensoria Pública, que patrocinava a sua defesa, havia sido intimada das datas do leilão.

Ocorre que, conforme decisões mais recentes da Corte Superior e também desta Corte, a ausência de intimação pessoal dos devedores acerca da realização do leilão é causa de nulidade da venda e dos subsequentes atos expropriatórios.

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. LEI No 9.514/97. INDICAÇÃO DE RESIDÊNCIA FAMILIAR COMO GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR DA DATA DO LEILÃO. DESNECESSIDADE.

1. Segundo a jurisprudência do STJ, "(a) a proteção conferida ao bem de família pela Lei n. 8.009/90 não importa em sua inalienabilidade, revelando-se possível a disposição do imóvel pelo proprietário, inclusive no âmbito de alienação fiduciária; e (b) a utilização abusiva de tal direito, com evidente violação do princípio da boa-fé objetiva, não deve ser tolerada, afastando-se o benefício conferido ao titular que exerce o direito em desconformidade com o ordenamento jurídico" (AgInt nos EDv nos EREsp n. 1.560.562/SC, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 2/6/2020, REPDJe de 30/06/2020, DJe de 9/6/2020.)" 2. Em se tratando de contrato com garantia de alienação fiduciária de imóvel, até 12/07/2017, quando entrou em vigor a Lei 13.465/2017, não era necessária a intimação do devedor fiduciante da data da realização do leilão, haja vista que, no momento da realização do ato, o bem já não mais pertencia ao devedor fiduciante.

3.
Apenas a partir da Lei 13.465/2017, tornou-se necessária a intimação do devedor fiduciante da data do leilão, devido à expressa determinação legal. Precedente
.

4. No caso, como o procedimento de execução extrajudicial é anterior à data de entrada em vigor da Lei 13.645/2017, não há que se falar em nulidade devido à falta de intimação da agravante da data de realização do leilão.

5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.664.466/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 24/11/2023.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. LEI 9.514/97. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEVEDORA FIDUCIANTE. NULIDADE. OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se encontra consolidada no sentido da necessidade de intimação pessoal do devedor acerca da data da realização do leilão extrajudicial, entendimento que se aplica aos contratos regidos pela Lei no 9.514/1997" (AgInt no AREsp 1.678.642/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe de 09/03/2021).

2. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp n. 1.876.057/CE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 6/11/2023.)

Também nessa Corte:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CARTA PRECATÓRIA – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO - REJEITADA - PRAZO PRESCRICIONAL QUE SE CONTA A PARTIR DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA - INDEPENDENTE DO VENCIMENTO ANTECIPADO - DECISÃO QUE NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS À ARREMATAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DOS DEVEDORES ACERCA DA REALIZAÇÃO DO LEILÃO – NULIDADE DOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS RECONHECIDA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I – O vencimento antecipado da obrigação não é capaz de alterar o termo inicial da prescrição, devendo ser preservada a data expressa no título.

II - Apura-se dos autos que
os agravantes, de fato, não foram regularmente notificados acerca das datas dos leilões extrajudiciais, motivo ensejador da nulidade dos atos expropriatórios, uma vez não observadas as formalidades legais
. (N.U 1028404-61.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/03/2024, Publicado no DJE 16/03/2024)

No caso, observa-se a ausência de intimação pessoal dos requeridos acerca das datas de realização dos leilões, porém o Juízo ratificou o auto de arrematação do bem em 14/03/2022, e autorizou a expedição da carta de arrematação do imóvel e o registro da hipoteca judicial (Id. 121234496 - Pág. 106).

Assim,
deve ser reconhecida a nulidade dos atos expropriatórios, diante da ausência de intimação dos devedores acerca da realização do leilão
.

Nesse passo, reconhecida a nulidade do leilão, resta prejudicada a análise da alegação de que o imóvel foi adquirido por preço vil.

Com essas considerações,
DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO para reformar a decisão agravada e reconhecer a nulidade dos atos expropriatórios, em razão da ausência de intimação pessoal dos agravantes acerca da realização do leilão.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024